Tribunal: STF
Processo: HC 259493
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.7.2025, por Jacy Vieira da Silva Neto, advogado, em benefício de Marcos Mota, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.6.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.010.795.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado às penas de a) cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e noventa e três dias-multa, pelo crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006; b) um ano de detenção, pelo delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). Foi fixado o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.



    3. Interposta apelação pelo paciente, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes imputados na denúncia, por prova produzida judicialmente, impõe-se a manutenção da condenação” (fl. 1, e-doc. 3).



    4. Transitada em julgado a condenação em 10.3.2025, a defesa impetrou contra esse acórdão o Habeas Corpus n. 1.010.795 no Superior Tribunal de Justiça. Em 12.6.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente a impetração.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que, “ao fundamentar o estabelecimento do regime FECHADO para o início do cumprimento da pena, o Magistrado calcou sua decisão exclusivamente na reincidência do paciente, que havia cumprido pena, extinta há menos de 05 (cinco) anos” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “a reincidência, isoladamente, não pode ser utilizada como único fundamento para o agravamento do regime prisional, devendo a decisão judicial ser pautada em elementos concretos” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que “o paciente respondeu processo em liberdade, por 04 (quatro) anos, cumpriu a pena corretamente relativa à condenação pretérita, de modo que a função ressocializadora estava sendo devidamente cumprida pelo Estado” (fl. 7, e-doc. 1).



    Enfatiza que “a pena afeta à primeira condenação foi integralmente cumprida em 02 (dois) anos, mediante mero comparecimento em Juízo (RESTRITIVA DE DIREITOS)” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Pelo exposto, requer: 



    1) Seja concedida em sede LIMINAR, a ORDEM para determinar imediatamente a alteração do regime do paciente para o SEMIABERTO, comunicando-se o Presídio e a Vara de Execuções Penais da comarca de Extrema/MG (Proc. nº 4400076-03.2025.8.13.0251). 



    2) No MÉRITO, seja confirmada a LIMINAR e mantida a ORDEM para determinar o início de cumprimento da pena no regime SEMIABERTO” (fls. 11-12, e-doc. 1).



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.6.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.010.795.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    7. Consta dos autos que a condenação do paciente transitou em julgado em 10.3.2025.



    A presente impetração foi protocolizada em 24.7.2025, mais de quatro meses após o trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.452-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Conforme enfatizado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik na decisão apontada como ato coator, o juízo de origem fixou o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade com fundamento na reincidência do paciente:



    “Esta Corte firmou jurisprudência no sentido de que, atendidos os requisitos constantes do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, e § 3º, c/c o art. 59 do Código Penal – primariedade, condenação por um período superior a 4 anos e não excedente a 8 e circunstâncias judiciais totalmente favoráveis, com a fixação da pena-base no mínimo legal –, deve o sentenciado iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime prisional semiaberto. Tal entendimento encontra-se, inclusive, sumulado, conforme se depreende das Súmulas n. 718 e 719, do Supremo Tribunal Federal, e n. 440, do Superior Tribunal de Justiça. 



    Compulsando os autos, verifica-se que as instâncias ordinárias reconheceram a existência de condenação pretérita já transitada em julgado à época dos fatos em comento. 



    Na fixação da dosimetria, a agravante da reincidência foi compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, permanecendo a pena intermediária no patamar de 5 anos de reclusão, tornando-se definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição. Por fim, foi fixado o regime inicial fechado. 



    Desse modo, as instâncias ordinárias não divergiram da jurisprudência dominante nesta Corte Superior no sentido de que, tratando-se de paciente reincidente, ainda que a pena seja superior a 4 anos e não tenha excedido 8 anos de reclusão, é correta a fixação do regime inicial fechado” (fl. 2, e-doc. 6).



    10. Embora as penas definitivas impostas ao paciente, de cinco anos e dez meses de reclusão e um ano de detenção, permitissem, em tese, fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda, a reincidência do paciente conduziu à fixação do regime inicial fechado, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. APLICAÇÃO DE TRÊS OITAVOS. GRAVIDADE CONCRETA. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 255.936-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).



    “Direito processual penal. Habeas corpus. Utilização como sucedâneo de revisão criminal. Busca pessoal. Fundada suspeita. Reexame fático-probatório. Inadequação da via eleita. Regime prisional. Possibilidade de fixação de regime mais gravoso em razão de reincidência ou circunstâncias judiciais desfavoráveis. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento ao habeas corpus impetrado em favor de pacientes condenados por tráfico de drogas, no qual se alegava ilegalidade na busca pessoal, além da fixação de regime inicial mais gravoso que o permitido pelo quantum da pena. O recurso foi interposto sem apresentar fundamentos novos aptos a infirmar a decisão agravada. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal para rediscutir matéria fático-probatória e nulidades processuais e (ii) estabelecer se há ilegalidade na fixação de regime inicial mais gravoso, apesar da pena imposta ser inferior a 4 anos, diante da reincidência ou da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. III. Razões de decidir (...) 6. A fixação de regime inicial mais gravoso do que o previsto no art. 33, § 2º, do Código Penal é admissível quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ou em caso de reincidência, conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada da Corte, inclusive no enunciado nº 719 da Súmula do STF. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 248.230-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2.7.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA INFERIOR A 8 ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. O paciente foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (doc. 11, p. 4). II. Questão em discussão 2. Alegada imposição de regime inicial mais gravoso. III. Razões de decidir 3. A “[...] fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal” (HC 236.653 AgR/SP, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3/4/20240. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 254.851-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora